Tribunal: TJDFT
Processo: 0725037-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725037-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIANA FERNANDES TAVARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum no 0704949-97.2023.8.07.0018, proposta por MARIANA FERNANDES TAVARES, indeferiu o pedido liminar e determinou a exclusão da banca examinadora do polo passivo, nos seguintes termos (ID 157840421 do processo de origem): “Defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. A ação foi proposta em desfavor do Distrito Federal e do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, porém esse age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para ser reintegrada no certame na condição de pessoa com deficiência. Para fundamentar o seu pleito afirma a autora que participou do concurso público para o cargo de professor de educação básica – língua portuguesa, porém na etapa de avaliação biopsicossocial não foi reconhecida a sua deficiência física, o que a eliminou do certame. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. A avaliação biopsicossocial concluiu não restar evidenciado comprometimento de função ou limitação funcional durante o exame físico da candidata, informando no parecer de ID 157796915 que o grau de acometimento não se enquadra nos critérios estabelecidos na legislação vigente e que não há elementos que a enquadrassem como pessoa com deficiência para fins de reserva de vaga em concurso público, ensejando o indeferimento na perícia médica (ID 157796915). No mesmo sentido, a resposta ao recurso indica que a candidata não apresentou perda ou redução da força em membros superiores e inferiores e constatou amplitude de movimentos normais e marcha atípica (ID 157796917). Já o laudo médico apresentado pela autora aponta que ela é portadora de doença degenerativa, incapacitante com sua progressão e sem tratamento curativo (ID 157796920), mas não esclarece se no momento a condição se insere no conceito legal de deficiência. Ademais, o laudo foi elaborado unilateralmente a seu interesse, não havendo parecer multidisciplinar que contrarie a decisão da banca examinadora. Em uma análise perfunctória dos autos, típica desse momento processual, verifica-se que a questão acerca do enquadramento ou não de deficiência nos termos do Decreto no 3.298/1999 e das demais disposições legais sobre o tema necessita de dilação probatória, posto que há divergência entre a conclusão da avaliação biopsicossocial e o laudo apresentado pela autora, logo, precisa ser elucidada durante a instrução processual, especialmente mediante prova pericial. Assim, está evidenciado que não há prova inequívoca do direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei. A Portaria Conjunta n. 29, publicada em 26/4/2021, implantou na Justiça do Distrito Federal o “Juízo 100% digital” com intuito de criar mecanismos que concretizem o princípio constitucional de amplo acesso à Justiça, levando em consideração que a tramitação do processo em meio eletrônico promove o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. Em caso de adesão ao novo modelo todos os atos processuais, incluindo as citações, notificações, intimações, audiências, atendimento virtual pela magistrada e atendimento pela secretaria serão realizados por meio eletrônico e remoto, por meio da rede mundial de computadores nos canais e formatos disponibilizados por este Tribunal de Justiça. Contudo, conforme disposto no artigo 2° da referida portaria a adesão das partes é facultativa. Assim, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse na adesão ao “Juízo 100% digital”, hipótese em que deverão indicar o endereço eletrônico e número de linha telefônica móvel da parte e de seu advogado, sob pena de aceitação tácita após a segunda intimação (artigo 11 da Portaria Conjunta n. 29)”. Em suas razões recursais (ID 48215536), afirma que a autora alega que foi excluída indevidamente do concurso de professor de educação básica. Argumenta que o juízo a quo determinou a exclusão do instituto Quadrix do polo passivo da demanda. Argumenta que a banca examinadora do concurso deve integrar a lide, pois é responsável pelo certame e deve cumprir eventual decisão judicial. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que o instituo Quadrix seja mantido no polo passivo. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Verifico que a agravada interpôs anteriormente agravo de instrumento, autos de n.o 0701128-08.2023.8.07.9000, tendo questionado a exclusão da banca examinadora do polo passivo. Desse modo, a questão já foi apreciada, em juízo perfunctório, por esta relatora, tendo a liminar sido indeferida neste ponto. Nesse contexto, entendo que devem ser adotadas as mesmas razões de decidir já constante nos autos de n.o 0701128-08.2023.8.07.9000. Transcrevo. “A decisão agravada determinou a exclusão do polo passivo do instituto IADES. Vejamos: “Defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. A ação foi proposta em desfavor do Distrito Federal e do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, porém esse age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo”. Ao que tudo indica, tratou-se de mero erro material, pois a exclusão do segundo réu corresponde ao Instituto Quadrix, o qual já foi excluído do cadastramento do processo originário, conforme consulta processual de primeira instância. Observa-se, ainda, que o próprio Distrito Federal apresentou embargos de declaração postulando que o Instituto Quadrix fosse mantido no polo passivo (ID 160372308, autos originários). Contudo, o juízo a quo não apreciou os embargos de declaração e proferiu decisão, recente, mantendo a decisão agravada (ID 160982898 dos autos originários). Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que o juízo a quo está correto. A agravante se insurge contra sua eliminação do concurso, ante a reprovação na fase de avaliação biopsicossocial. Assim sendo, a banca examinadora é mera executora do certame. Nesse sentido, já decidi em outro caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA BANCA EXAMINADORA. MERA EXECUTORA DO CERTAME. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Uma vez que o agravante se insurge contra sua eliminação definitiva no certame, ante a reprovação na fase de avaliação médica, a jurisprudência desta Corte de Justiça alinha-se no sentido da ilegitimidade passiva ad causam da banca examinadora, quando, em relação ao ato administrativo impugnado, se tratar de mera executora do certame. Jurisprudência do TJDFT. 2. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar. 3. No caso dos autos, como a avaliação da existência de condição incapacitante para o cargo pretendido é circunstância técnica cuja revisão judicial demanda dilação probatória para a elucidação dos fatos controvertidos, está ausente a probabilidade do direito capaz de autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência pleiteada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1705890, 07255225020228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Assim, ao menos nesta fase inicial, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. O presente agravo de instrumento deverá ser julgado conjuntamente com os autos de n.o 0701128-08.2023.8.07.9000. Anote-se. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora